Tribunal: TJES
Processo: 5005932-90.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005932-90.2025.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5005932-90.2025.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito
contra decisão da
2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
, por desferir golpes de enxada contra o rosto da vítima
Rodrigo de Paulo Souza
,
por motivo de vingança, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteia a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa; alternativamente, o afastamento das qualificadoras, a desclassificação para lesão corporal e a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova cabal que autorize a absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser excluídas da pronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para lesão corporal; e (iv) verificar a legalidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição sumária somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca uma das hipóteses do art. 415 do CPP, o que não se verifica, pois a prova testemunhal não demonstra com segurança a ocorrência de legítima defesa.

4.
Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar as teses defensivas, em respeito à sua competência constitucional.

5.
As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante de indícios de que o crime foi motivado por vingança, praticado com uso de enxada e de forma surpresa.

6.
A desclassificação do delito para lesão corporal exige prova inconteste da ausência de dolo de matar, o que não se evidencia, devendo a questão ser submetida ao julgamento do Júri.

7.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do fato e na necessidade de garantir a ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, sob pena de submissão da causa ao Tribunal do Júri.

2. As qualificadoras do homicídio apenas podem ser afastadas da pronúncia se manifestamente improcedentes.

3. A desclassificação para lesão corporal demanda certeza quanto à ausência de animus necandi, não cabendo em caso de dúvida.

4. A prisão preventiva é legítima quando lastreada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 413, §1º, e 415; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 03/10/2016;

STJ, AgRg no REsp 1267293/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/03/2017;

TJES, RSE 016190012001, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 08/06/2022
;

TJES, HC 100210027833, Rel. Des. Willian Silva, j. 18/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de

JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS
contra a decisão

de
id. nº 71244210
, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2, inciso I, III, e IV c/c do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões de
id nº 72527473 (autos originários)
, postula sua absolvição sumária, alegando ter agido no exercício de legítima defesa. Subsidiariamente, postula o decote das circunstâncias qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pugnou, também, pela impronúncia ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o crime descrito no artigo 129 do Código Penal, e, por fim, a concessão da liberdade provisória.

Contrarrazões ministeriais no
id nº 75983719
(autos originários), pela manutenção do pronunciamento recorrido e da prisão preventiva.

Decisão de sustentação do ato impugnado no
id. nº 76028931
(autos originários).

No
id. Nº 16571052
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pela negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANDRE CARLESSO-

Boa tarde a todos, eminente desembargador Pedro Valls Feu Rosa, relator Fernando Zardini, demais desembargadores, aos serventuários da Justiça, aos colegas advogados, cumprimento-vos.

Trata-se de um recurso em sentido estrito, excelência, que tem algumas peculiaridades, e a principal nós vamos adentrar numa situação, até mesmo, meritória.

Mas um primeiro momento temos que abordar aqui, para esse recurso, para a gente poder tentar aqui a liberdade do senhor Josimar Ferreira Domingos.

O senhor Josimar, ele foi, em tese, preso em flagrante, mas na própria audiência de custódia, o juízo, naquele momento, firmou o seu entendimento de que deveria ter cuidado e não dar a liberdade ao Josimar pelo fato dele ter se evadido.

Está escrito aí na audiência de custódia, pelo próprio juiz, que terei o disparate de ler aqui, mas é importante que vossas assistências ouçam.:

“O artigo 282 dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando essa necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou para instrução criminal. E nos casos especialmente previstos para evitar a prática de infrações penais, inciso 1. Bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado, ao passo que se substitui por outra medida cautelar. No presente caso, conforme narra o AP-ADPF, o autuado teria pego uma enxada e desferido vários golpes na cabeça da vítima. Narra ainda que após a vítima cair, o autuado teria se evadido do local.”

Esse é o ponto mais importante que nós temos. Por que é o ponto mais importante? Essa é a primeira decisão pra manter o Josimar preso no suposto flagrante. Foi convertido, tudo bem. A defesa, inclusive, narrou, e também tem dois policiais, primeiro condutor e o segundo condutor, e a defesa narrou que o acusado, apesar de ter ali agido em legítima defesa, porque ele foi agredido pela vítima, tomou vários socos, e um dos socos arrancou um dente frontal incisivo dele.

Então a primeira coisa meritória é a questão de que era a legítima defesa. Mas é uma questão que a gente pode até deixar para um segundo plano, porque a única decisão que há nesses autos para manter a prisão do Josimar é a alegação do juízo de custódia dizer que ele se evadiu. Só que em folhas 12 e em folhas 14, os policiais. Que vou pegar o nome para a gente poder não errar aqui. Salve engano José. E eu acho que, Maurício, não sei os dois agora, mas os dois, em folha 12 e 16, eles relatam que o acusado, ele saiu do local de onde aconteceu, poderia ter ceifado a vida da vítima, que lhe arrancou um dente com vários socos, e saiu de onde ele estava e se entregou no batalhão de polícia militar, que estava a três quadras de onde ele mora.

E esse local também. Ele se encontra a 150 metros do CDPA de Aracruz. E eu tenho que trazer uma informação importante para vossas excelências, que o CDPA foi feito para abrigar 214 presos. Hoje ele tem mais de 540. Questão importante a ser analisada também, que vai vir ao final do nosso pedido.

Prosseguindo, o feito, ficou preso em flagrante. Lá naquela audiência de custódia. veio uma isso em 26 de junho de 2024, preso em flagrante.

A primeira audiência do processo ocorreu em abril de 2025. Primeira audiência do processo.

Nós pedimos novamente a liberdade do Josimar e, para despeito da Constituição e da fundamentação necessária para manter a prisão preventiva do Josimar, a juíza simplesmente disse que não houve nenhuma mudança fática. Nenhuma mudança fática. Primeira audiência, e mais nada. Só tem esse parágrafo, não tem outra nenhuma fundamentação. E nós provamos que ele tem filho, que ele tem família, que ele é primário, que ele tem bons antecedentes, que ele mora naquele lugar. Que perdeu um dente por uma porrada dessa suposta vítima, que ele agiu em legítima defesa, e, além de tudo, tentou invadir a sua casa, na questão de mérito, e isso está bem narrado dentro do processo.

E aí, uma testemunha do Ministério Público faltou, e nós reiteramos o pedido para a liberdade que foi negada por esses simples parágrafos.

Aí, em junho, dois meses depois, tem uma nova audiência.

Ouviu-se a testemunha, interrogou-se o Josimar, ele confessou o crime, ele é reconfesso. Realmente desferi os golpes de enxada na suposta vítima, mas em legítima defesa. E novamente nós pedimos a liberdade do Josimar. Por quê? Encerrada a instrução criminal, réu confesso, trabalhador, tem família. E além de tudo, da confissão e tudo isso mais, ele se entregou. Ele não se evadiu. Em nenhum momento ele se evadiu. Dois policiais, dois agentes da lei, em seus depoimentos, inclusive, em juízo, reafirmaram que receberam um rádio do Copom dizendo, ó, vem aqui no 5º batalhão, que estava a três quadras, que tem uma pessoa dizendo que praticou um crime. E chegaram lá, toparam o Josimar e o levaram para a delegacia.

A magistrada de piso deixou, adiantado da hora, para proferir a decisão na sentença. E o que vem na sentença de pronúncia? Pronunciou em relação à liberdade e disse que não houve nenhuma mudança substancial. E continuou naquela questão de que o Josimar evadiu-se, que não queria cumprir a lei penal. Isso em junho.

Atrelado a isso ainda, houve um habeas corpus de relatoria do eminente desembargador Fernando Zardini, que também manteve no mesmo sentido. Dizendo-se que o réu oferecia risco porque ele tentou se evadir.

Depois disso, Desembargador Fernando, houve um novo habeas corpus, e esse novo habeas corpus, ele foi de ofício, indeferido, porque teria, depois de duas audiências, dois pedidos de liberdade, que seria uma réplica do outro. Mas isso é uma outra questão também que já está sendo tratada.

Então, são praticamente cinco momentos. Que a gente pede a liberdade dele, porque ele não oferece risco à sociedade. Ele não se evadiu, primeira premissa. Se vocês buscarem no processo, estará lá, primeiro depoimento do policial, do segundo policial, que ele não se evadiu.

A primeira decisão do juiz de custódia, ó, ele se evadiu, então eu vou manter ele preso. Tem a gravidade do crime, que foi uns golpes de enxada, numa vítima, uma tentativa de homicídio, vou mantê-lo preso. E de lá para cá, é a única decisão que tem nesse processo para mantê-lo preso.

Então, uma das prioridades que nós temos aqui, primeiramente, é fazer com que o Josimar responda em liberdade. Sem querer repetir muito, mas primário, bons antecedentes, tem um filho de 12 anos, tem a sobrinha que sustenta, a irmã que mora com ele na casa onde aconteceu esse fato, esse crime. Então ele precisa desse remédio. Ele precisa de justiça. E é isso que a gente clama aqui, primeiramente. Pelo simples fato de que a primeira e única decisão que fala que ele se evadiu está comprovada nos autos que ele não se evadiu.

Num segundo momento, para a questão do mérito, do RESE, a gente abarca uma questão também de legítima defesa. Imagine, um senhor na porta da sua casa, trabalhador e tinha uma obra o tal do Valão de Aracruz. Acho que o Espírito Santo inteiro sabe desse valão de Aracruz, que tem lá 40 anos de Valão e agora não tem mais Valão. Mas ele morava na frente do valão e esse rapaz vem e acabou agredindo e tenta invadir a sua casa. E tem testemunha da irmã e outra testemunha ocular do fato que isso aconteceu. Então é ilegítima defesa. Depois que ele tomou porradas e perdeu um dente, ele entrou para dentro da casa, pegou a enxada e desferiu os golpes. Não deveria, é crime. Ótimo. Mas há um Instituto da legítima defesa, então a gente pede aí, nessa situação, uma absolvição pelo ex-excludente de licitude.

E no segundo momento, também tem as questões das qualificadoras. O MP requer a condenação nas qualificadoras, e aí a defesa entende que isso não é viável.

Primeiro, porque ele poderia ter continuado com a intenção e ter ceifado a vida da vítima. Deu alguns golpes, poderia continuar dando os golpes, poderia ter esfacelado a vítima. Ele com a enxada e a vítima lá. Poderia. Então a intenção dele não foi matar. Então, são três coisas que a gente pede.

Para a gente finalizar aqui, e ser bem econômico do adiantar da hora, primeira coisa, a liberdade dele com a outra medida cautelar, tendo em vista que ele não se evadiu, e isso está comprovado nos autos, e a juíza de piso, em dois momentos, ela indeferiu a liberdade se assegurando na decisão do juiz de custódia. Se fosse diferente, a gente estaria muito tranquilo, mas foi dessa forma que aconteceu e a gente faz esse pedido.

E por fim.

Bem, não pior, é absolvê-lo pela legítima defesa.

Subsidiariamente, afastar essas qualificadoras, porque são manifestamente procedentes, conforme está na nossa narração dos fatos que nós trouxemos.

E um terceiro pedido que fizemos, dar a legítima defesa comprovada no processo, comprovada por testemunhas. Inclusive o laudo de lesões corporais que ele tem. Que ele tinha escoriações do lado esquerdo do rosto e estava sem o dente. Caso, são fatos também comprovados, além do laudo, pelo testemunho dos dois policiais.

Então, afinal, a gente pede aqui que seja desclassificada a conduta dele para o crime de lesão corporal. E assim a gente confia no discernimento dos nobres desembargadores e que sejam acolhidos o pedido desta defesa.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor presidente, diante de algumas colocações do último advogado, vou pedir o retorno.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/12/2025

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS contra a decisão de id. nº 71244210, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2, inciso I, III, e IV c/c do artigo 14, II, ambos do Código penal.

Consta da inicial de id nº 46440344 (autos originários), que por volta das 21h40min do dia 22 de junho de 2024, na Rua Rio Jemunhuma, Bairro de Fátima, Município de Aracruz, o recorrente desferiu, de surpresa, vários golpes contra o rosto da vítima Rodrigo de Paulo Souza, por motivo de vingança, fazendo uso de uma enxada, com intenção de matar, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima recebeu pronto socorro médico.

O réu foi denunciado, sendo que, após a conclusão do iudicium accusationis, restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de id nº 72527473 (autos originários), postula sua absolvição sumária, alegando ter agido no exercício de legítima defesa. Subsidiariamente, postula o decote das circunstâncias qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pugnou, também, pela impronúncia ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o crime descrito no artigo 129 do Código Penal, e, por fim, a concessão da liberdade provisória.

Contrarrazões ministeriais no id nº 75983719 (autos originários), pela manutenção do pronunciamento recorrido e da prisão preventiva.

Decisão de sustentação do ato impugnado no id. nº 76028931 (autos originários).

No id. Nº 16571052, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso, começando pelo pedido de absolvição sumária:

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a absolvição sumária:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”1, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva, na hipótese, a legítima defesa própria, demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de animus necandi, assim como, da utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.

A prova dos autos, contudo, não indica a demonstração plena e induvidosa da atuação sob o manto da aludida excludente de culpabilidade.

Sustenta a defesa que o recorrente teria efetuado os golpes a fim de repelir agressão da vítima, que invadiu sua residência e o agrediu anteriormente com soco no rosto e uma pedrada, ocasionando na quebra de um dente do requerente.

No entanto, a prova testemunhal não comprova a atualidade e a proporcionalidade da medida alegadamente defensiva. A testemunha Carlos Eduardo, ouvido no id. nº 71244210 (autos originários), afirma que:

“(...) ao chegar ao local, a vítima estava sentada sobre o paralelepípedo, momento em que observou Jocimar adentrar a residência, retornando em seguida portando uma enxada, com a qual desferiu diversos golpes contra Rodrigo. Relatou que não presenciou qualquer discussão ou agressão prévia por parte da vítima que pudesse justificar a conduta do acusado. (...) Após os golpes, relatou que várias pessoas entraram no local e que Jocimar evadiu-se. Disse que permaneceu no local por duas a três horas, aguardando a chegada da polícia, e que prestou depoimento na delegacia, confirmando integralmente seu teor (...) Afirmou que o agressor cessou os ataques espontaneamente, aparentemente em razão dos gritos das pessoas presentes. Ressaltou que, ao observar Jocimar, não percebeu qualquer ferimento, hematoma ou perda dentária nele.”

Da mesma forma, os depoimentos de Adelson Rocha Schade e dos policiais militares Julio Cesar Gonçalves Alvarinho e João Alves Soares Daniel (id nº 67489696 dos autos originários) corroboram com a versão dos fatos da testemunha supracitada.

Assim, é possível observar que o panorama processual apresentado contempla duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Portanto, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese absolutória, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Ambas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONEXO DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO. 1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “standard” probatório suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado. 2) Existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada - legítima defesa putativa - como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, não há suporte jurídico para aplicação da absolvição sumária. 3) Muito embora tenha sido pequena a quantidade de entorpecente apreendido, os depoimentos colhidos demonstraram a ligação do réu com o tráfico, bem como o delito de homicídio pelo qual ele foi pronunciado se deu em um contexto de animosidade entre pessoas envolvidas com o comércio proscrito de drogas, devendo o crime conexo ser julgado pelo Tribunal do júri por força do princípio da soberania dos vereditos. 4) Recurso desprovido.”

(TJES, Recurso em Sentido Estrito – proc 0008350-18.2018.8.08.0011, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Raquel Durao, Julgado em 26/05/2023)

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A denúncia é uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial. No caso, a denúncia, além de indicar o tipo penal em que o acusado está incurso, descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura crime, com todas as suas peculiaridades, também pontuou de maneira clara, precisa e técnica os fatos delitivos supostamente praticados, ao mesmo tempo em que qualificou o réu, circunstâncias que reputo como suficientes para permitir o pleno exercício da defesa. 2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 3. Materialidade comprovada e presentes os indícios de autoria. Recorrente confessa ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima. 4. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação de ausência de animus necandi, bem como a utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente. In casu, não restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que o recorrente agiu em legítima defesa. 5. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento. 6. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035100992714, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021 - Destaquei)

Nesse caso, cabe aos jurados decidir sobre a excludente de ilicitude da legitima defesa.

Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição às qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que sejam elas impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Nesse sentido, existem indícios de que a ação do acusado foi animada por motivo fútil, ou seja, vingança por um soco no rosto em uma discussão entre colegas, supostamente solucionada com uma reação, em tese, desproporcional. Há, igualmente, indícios de que o crime teria sido praticado com o emprego de meio cruel, utilizando uma enxada e com recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual teria sido surpreendida enquanto se encontrava sentada no meio-fio sem possibilidade de defesa.

Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra nos conceitos legais das qualificadoras em comento. No mesmo sentido:

“Havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, inclusive se o agente teria agido imbuído por ciúme e se tal sentimento teria natureza fútil, torpe ou incidiria como um privilégio do crime.” (AgRg no REsp 1267293/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)

Assim, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete2, entende que:

“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.”

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

2. O Tribunal a quo manteve a qualificadora do motivo torpe. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o crime de lesão corporal, de igual modo, entendo que não deve prosperar.

Para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de animus necandi na ação do acusado, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, afigura-se inviável a desclassificação da conduta para aquele indicado pela defesa, uma vez que não há comprovação segura a respeito do dolo do réu.

Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu. Neste sentido:

“Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de dolo na conduta do agente. Qualquer dúvida a respeito da intenção deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 016190012001, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial, bem como as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em remate, passo a avaliar o pedido de aguardar em liberdade a tramitação da presente ação penal.

De início, observo que a custódia cautelar foi inicialmente decretada, e preservada na decisão recorrida, considerando a gravidade concreta da conduta (“golpeado a vítima múltiplas vezes na cabeça com uma enxada, enquanto esta encontrava-se sentada no meio-fio”), circunstância que legitima a segregação a bem da garantia da ordem pública.

Em acórdão de relatoria deste Eminente Desembargador, proferido nos autos do habeas corpus nº 5010834-7.2025.8.08.0000, foi denegada a ordem do writ, nos mesmos termos, considerando a conduta do acusado e a forma de cometimento do crime, além do fato de o paciente ter se evadido do local após o crime reforçar a necessidade da medida, especialmente sob o enfoque da conveniência da instrução criminal.

Em consulta à jurisprudência pátria, é possível observar que a gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da medida extrema. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Omissis.

V - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

VI - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório. Omissis. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020)

Nesse caso, tendo em conta a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, impossível apontar a ilegalidade da prisão.

Ressalto, ainda, que, como bem dito pelo magistrado de piso na decisão de pronúncia, não há modificação de fato ou do estado do processo, ainda pendente de julgamento definitivo, que indique a possibilidade de alteração do modal da segregação cautelar, sendo de boa medida a manutenção da medida.

Os fundamentos empregados pelo juízo não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do requerente (primariedade, residência fixa, filhos), por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados no artigo 312 do CPP. (AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada, por ora, a custódia cautelar do requerente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128.

2 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORRÊA LIMA:-

Acompanho o voto de Relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho o voto de Relatoria.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5005932-90.2025.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de

JOCIMAR FERREIRA DOMINGOS

contra
a
decisão

de
id.
n
º 71244210
,
da
2ª

Vara
Criminal
da Comarca
de
Aracruz/
ES
,
que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2, inciso I, III, e IV c/c do artigo 14, II, ambos do Código penal.

Consta
da inicial de
id nº 46440344
(autos originários), que por volta das 21h40min do dia 22 de junho de 2024, na Rua Rio Jemunhuma, Bairro de Fátima, Município de Aracruz, o recorrente desferiu, de surpresa, vários golpes contra o rosto da vítima Rodrigo de Paulo Souza, por motivo de vingança, fazendo uso de uma enxada, com intenção de matar, não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a vítima recebeu pronto socorro médico.

O réu
foi d
enunciado,
sendo que,
após a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de
id nº 72527473
(autos originários)
,
postula sua
absolvição sumária
, alegando
ter agido no exercício de legítima defesa.
Subsidiariamente,
postula o decote da
s
circunstância
s
qualificadora
s

do motivo fútil,
do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pugnou, também, pela impronúncia ou, alternativamente, pela desclassificação da conduta para o crime descrito no artigo 129 do Código Penal,

e,
por fim,
a concessão da liberdade provisória.

Contrarrazões ministeriais no
id nº 75983719
(autos originários), pela manutenção do pronunciamento recorrido e da prisão preventiva.

Decisão de sustentação do ato impugnado no
id. nº 76028931
(autos originários)
.

No
id. Nº 16571052
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da Eminente Procuradora de Justiça
Karla Dias Sandoval Mattos Silva
, pela negativa de provimento ao recurso.

E
sta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso,
começando pelo pedido de
absolvição sumária:

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a absolvição sumária:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”
1
,
tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

C
omo se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo,
o reconhecimento da tese defensiva,
na hipótese, a legítima defesa própria,
demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
,
assim como,
d
a utilização d
e
meio moderado e proporcional para repelir agressão
atual ou iminente.

A prova dos autos, contudo,

não
indica a demonstração
plena e
induvidosa
da atuação sob o manto da aludida excludente
de culpabilidade
.

Sustenta a defesa que
o recorrente teria efetuado os
golpes
a fim de repelir agressão da vítima, que
invadiu sua residência e
o
agrediu anteriormente
com
soco no rosto
e uma pedrada
,
ocasionando na quebra de um dente do requerente
.

No entanto
,
a prova testemunhal não comprova
a atualidade
e
a proporcionalidade da
medida alegadamente defensiva.
A

testemunha
Carlos Eduardo
, ouvido
no
id. nº 71244210
(autos originários)
,
afirma que:

“(...)
ao chegar ao local, a vítima estava sentada sobre o paralelepípedo, momento em que observou Jocimar adentrar a residência, retornando em seguida portando uma enxada, com a qual desferiu diversos golpes contra Rodrigo. Relatou que não presenciou qualquer discussão ou agressão prévia por parte da vítima que pudesse justificar a conduta do acusado.

(...)
Após os golpes, relatou que várias pessoas entraram no local e que Jocimar evadiu-se.
Disse que permaneceu no local por duas a três horas, aguardando a chegada da polícia, e que prestou depoimento na delegacia, confirmando integralmente seu teor (...)
Afirmou que o agressor cessou os ataques espontaneamente, aparentemente em razão dos gritos das pessoas presentes. Ressaltou que, ao observar Jocimar, não percebeu qualquer ferimento, hematoma ou perda dentária nele.
”

D
a mesma forma, os depoimentos de Adelson Rocha Schade e dos policiais militares Julio Cesar Gonçalves Alvarinho e João Alves Soares Daniel (
id nº 67489696
dos autos originários
) corroboram com a versão dos fatos
da testemunha
supracitada.

A
ssim, é possível observar que
o
panorama processual apresentado
contempla
duas versões dos fatos, contraditórias entre si, a instaurar dúvida a ser dirimida pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença.

Portanto
,
à míngua da certeza
imprescindível a
o ac
ata
mento
imediato da tese absolutória,
deve ser aplicada
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
que “
Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.
"
(
STJ,
REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016
).

A
mbas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA -

REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

DO DELITO CONEXO DE TRÁFICO DE DROGAS
–
RECURSO DESPROVIDO.
1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri,
diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado. 2) Existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada - legítima defesa putativa - como fundamento para a absolvição sumária, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, não há suporte jurídico para aplicação da absolvição sumária.
3) Muito embora tenha sido pequena a quantidade de entorpecente apreendido, os depoimentos colhidos demonstraram a ligação do réu com o tráfico, bem como o delito de homicídio pelo qual ele foi pronunciado se deu em um contexto de animosidade entre pessoas envolvidas com o comércio proscrito de drogas, devendo o crime conexo ser julgado pelo Tribunal do júri por força do princípio da soberania dos vereditos. 4) Recurso desprovido.
”

(TJES, Recurso em Sentido Estrito –
proc
0008350-18.2018.8.08.0011
, Primeira Câmara Criminal, Rel.
Des.
Raquel Durao
,
Julgado em

26/05/2023
)

“
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A denúncia é uma exposição, por escrito, de fatos que constituem um ilícito penal em tese, com o fim de obter o pronunciamento judicial. No caso, a denúncia, além de indicar o tipo penal em que o acusado está incurso, descrevendo conduta que, ao menos em tese, configura crime, com todas as suas peculiaridades, também pontuou de maneira clara, precisa e técnica os fatos delitivos supostamente praticados, ao mesmo tempo em que qualificou o réu, circunstâncias que reputo como suficientes para permitir o pleno exercício da defesa. 2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. 3. Materialidade comprovada e presentes os indícios de autoria. Recorrente confessa ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.
4. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa demanda segura e inquestionável comprovação de ausência de animus necandi, bem como a utilização de meio moderado e proporcional para repelir agressão atual ou iminente.
In casu
, não restou demonstrado, de forma indene de dúvidas, que o recorrente agiu em legítima defesa.
5. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento. 6. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035100992714, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021 - Destaquei)

Nesse caso, cabe aos jurados decidir sobre a excludente de ilicitude da legitima defesa.

D
a mesma forma
,
cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição às qualificadoras do motivo fútil,

do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima
a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal ao juiz da pronúncia compete apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-las da pronúncia
, desde que sejam
elas
impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Nesse sentido, e
xistem indícios de que a ação do acusado
foi animada por motivo fútil,
ou seja,
vingança por um soco no rosto em uma discussão
entre
colegas
, supostamente solucionada com uma
reação,
em tese,

desproporcional.
Há, igualmente, indícios de que o crime teria sido praticado com o emprego de
meio cruel, utilizando uma enxada e com recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual teria sido surpreendida enquanto se encontrava sentada no meio-fio sem possibilidade de defesa.

Demais disso, cabe ao corpo de jurados avaliar se a conduta se enquadra no
s conceito s lega is da s qualificadora s
em comento. No mesmo sentido:

“
Havendo nos autos elementos probatórios a sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos, inclusive se o agente teria agido imbuído por ciúme e se tal sentimento teria natureza fútil, torpe ou incidiria como um privilégio do crime
.”
(AgRg no REsp 1267293/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)

Assim
,
desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastar a circunstância qualificadora.

Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete
2
, entende que:

“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o
in dubio pro societate
.”

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese.
" (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

2.
O Tribunal
a quo
manteve a qualificadora do motivo torpe. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

Quanto ao pleito de desclassificação
da conduta
imputada ao recorrente pa
ra o
crime de lesão corporal, de igual modo, entendo que não deve prosperar.

Para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos,
afigura
-
se
in
viá
vel a desclassificação da
conduta
para aquele indicado pela defesa,
uma vez que não há comprovação segura a respeito do dolo do réu.

D
e
sse
modo, deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu. Neste sentido:

“
Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que,
na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de dolo na conduta do agente. Qualquer dúvida a respeito da intenção deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 016190012001, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

L
ogo
, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o
pronto
acatamento da
s

alegações
defensiva
s
, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter
a imputação inicial,
bem como as eventuais teses de defesa,
ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Em remate, passo a avaliar o pedido de aguardar em liberdade a tramitação da presente ação penal.

De início, observo que a custódia cautelar foi inicialmente decretada, e preservada na decisão recorrida, considerando a gravidade concreta da conduta (“golpeado a vítima múltiplas vezes na cabeça com uma enxada, enquanto esta encontrava-se sentada no meio-fio”), circunstância que legitima a segregação a bem da garantia da ordem pública.

Em acórdão de relatoria deste Eminente Desembargador, proferido nos autos do
habeas corpus
nº 5010834-7.2025.8.08.0000, foi denegada a ordem do
writ,
nos mesmos termos, considerando a conduta do acusado e a forma de cometimento do crime,
além do
fato de o paciente ter se evadido do local após o crime reforçar a necessidade da medida, especialmente sob o enfoque da conveniência da instrução criminal.

Em consulta à jurisprudência pátria, é possível observar que a gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da medida extrema. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Omissis.

V - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

VI -
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório
. Omissis. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020)

Nesse caso, tendo em conta a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, impossível apontar a ilegalidade da prisão.

Ressalto, ainda, que, como bem dito pelo magistrado de piso na decisão de pronúncia, não há modificação de fato ou do estado do processo, ainda pendente de julgamento definitivo, que indique a possibilidade de alteração do modal da segregação cautelar, sendo de boa medida a manutenção da medida.

Os fundamentos empregados pelo juízo

não destoam do entendimento jurisprudencial deste E.
T
ribunal, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública. Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Esclareço, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do
requerente

(primariedade, residência fixa, filhos)
, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados no artigo 312 do CPP.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada,
por ora
, a custódia cautelar do
requerente
com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência Pátria, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do júri
. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128.

2
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Processo Penal
, 17.ed.
São Paulo:
Atlas,
2005,
pág. 529.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.